Tribunal: TJDFT
Processo: 0718840-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718840-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSMAR JOSE FUMAGALI JUNIOR AGRAVADO: MARILENE DE JESUS E SILVA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de aplicação de efeito suspensivo, interposto por OSMAR JOSÉ FUMAGALI JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF (ID 156173235 dos autos de origem), que, na execução de título extrajudicial (Proc. no 0017812-27.2016.8.07.0001), movido contra o agravante por MARILENE DE JESUS E SILVA, deferiu a penhora de 20% (vinte por cento) sobre os salários do agravante até a quitação integral da dívida. Confira-se o teor da decisão recorrida e por seu complemento: “Segundo o art. 833, IV, do CPC, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor. Ao longo dos anos, a jurisprudência do STJ caminhou no sentido de que a regra aludida pode ser mitigada, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. A título de exemplificação, transcrevo as seguintes ementas, in verbis: (...) Convencida de que essa evolução jurisprudencial conduz a uma melhor distribuição de justiça e contribui para a pacificação social, entendi por bem adequar meu posicionamento a essa vertente. Assim, e sem distanciar-me do caso concreto, tem-se que a dívida tem origem em contrato de locação. A(s) executada(s) usufruiu(íram) do(s) bem(ns)/serviço(s) e não cumpriu(ram) com a obrigação, causando prejuízo à parte exequente. O(s) comprovante(s) de rendimentos da(s) parte(s) executada(s) demonstram sua capacidade de pagamento do débito, embora não de uma só vez. Assim, é razoável que haja desconto mensal em folha de pagamento, de percentual sobre o salário, para fim de quitação do débito, eis que não atingirão a dignidade do(s) executado(s), nem impedirá sua sobrevivência e de sua família. Ante o exposto, defiro em parte o pedido do exequente, determinando a penhora de 20 % (vinte por cento) do salário líquido do(s) executado(s) OSMAR JOSE FUMAGALI JUNIOR - CPF/CNPJ: 553.398.321-04, a se realizar mensalmente mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação integral do débito (R$ 93.677,95). Forneça, o exequente, no prazo de 15 dias, o endereço do(s) empregador(res), inclusive com CEP e e-mail, se possível. No mesmo prazo, indique conta de sua titularidade a fim de que os depósitos sejam efetuados diretamente, sem concorrência do Juízo. Atendido, expeça-se ofício ao órgão empregador/fonte pagadora (Fundação Nacional do Índio - FUNAI), determinando o desconto mensal em folha de pagamento e o depósito judicial das quantias, em conta a ser informada imediatamente pelo Exequente. Da penhora, fica(m) o(s) executado(s) intimado(s), na pessoa de seu advogado, ou, não o tendo, intime(m)-se pessoalmente, por carta com aviso de recebimento. Decisão registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID 46769769), a parte agravante busca a reforma da r. decisão. Alega, em suma, a impenhorabilidade de sua remuneração, nos termos do art. 833, IV, do CPC, uma vez que “a verba cobrada não é alimentícia e o executado não recebe valores que excedem 50 salários-mínimos”. Outrossim, destaca que, “ao final dos descontos obrigatórios e da pensão alimentícia dos filhos do executado, resta ao agravante cerca de 37% da remuneração bruta do recorrente para arcar com todos os custos de sua vida, destacando: alimentação, moradia (aluguel), transporte, lazer e gastos adicionais com seus filhos. Retirar mais R$ 1.000,00 por mês do agravante, restando a ele 29% de sua remuneração bruta não é respeitar sua dignidade, muito menos o mínimo existencial. Portanto, com base nesses pontos fáticos, permeados pela realidade dos fatos, fica demonstrada a impossibilidade da manutenção da decisão de primeiro grau. Frisa-se, por fim, que a decisão de primeiro grau foi proferida em total afronta ao contraditório e ampla defesa, visto que o executado sequer foi intimado para apresentar a realidade de sua folha de salários.” Alegando o preenchimento dos requisitos legais, a parte agravante pleiteia, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Com tais fundamentos, a parte agravante busca “o provimento do recurso, para reformar a decisão objurgada e garantir o direito à impenhorabilidade da remuneração do agravante diante da realidade de sua folha de salário”. Preparo devidamente recolhido (ID 46769775). É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado constituído, preparo devidamente recolhido, prescindível a formação do instrumento, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pela parte agravante atende aos aludidos pressupostos. Consigno, de plano, que a regra no ordenamento jurídico pátrio é a impenhorabilidade dos salários e proventos, ressalvados os casos de penhora para pagamento de prestação alimentícia e de valor remuneratório excedente de 50 (cinquenta) salários-mínimos, nos ditames do art. 833, IV e § 2o, do CPC. Contudo, considerando a necessidade de dar proteção não apenas à verba salarial do devedor, mas também à satisfação do credor, tem-se admitido a penhora da remuneração do executado em percentual que não comprometa sua subsistência, notadamente quando frustrada a execução por outros meios postos à disposição do exequente e demonstrada a proteção de valor suficiente para proteger a dignidade do devedor, no vetor do patrimônio mínimo existencial. Acrescento que o CPC de 2015 retirou a expressão “absolutamente” que constava no art. 649, IV, do CPC de 1973, o qual dispunha acerca da impenhorabilidade das verbas salariais. A propósito, calha citar ementas dos julgados mais recentes nesse enfoque: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. Recurso especial provido. (REsp 1705872/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 29/05/2019) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Considerando o substrato fático descrito pelo eg. Tribunal a quo, que consignou expressamente que "há grande movimentação financeira na conta-corrente do agravante, de modo que o saldo existente no momento do bloqueio judicial é proveniente de inúmeros resgates de investimentos e depósitos bancários creditados em sua conta-corrente [...]", a constrição não comprometerá a sua subsistência digna do ora agravante, nem a de sua família. 3. Ademais, nota-se os argumentos utilizados para fundamentar a violação ao art. 833, IV, do CPC/2015 somente poderiam ter sua procedência verificada mediante reexame das circunstâncias fáticas e das provas carreadas aos autos. Não cabe a esta Corte, portanto, rediscutir se os valores depositados na conta-corrente n. 52.716-5 possuem natureza salarial, nem se os valores bloqueados na conta-corrente n. 7.522 seriam ao pagamento de funcionários da parte ora agravante, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1389099/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) – grifo nosso Nessa mesma linha de intelecção segue este egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1166773, 07020554720198070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2019, Publicado no DJE: 06/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o recente entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família e auxilia na satisfação do crédito perseguido, que possui natureza alimentar, mormente diante do insucesso de diversas outras medidas. (Acórdão n.1157467, 07225029020188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 21/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Colaciono, por oportuno, voto da lavra da Exma. Des. ANA CANTARINO no Acórdão no 768.302, onde se colhe a essência do entendimento jurisprudencial o qual permite a penhora dos rendimentos do executado. Vejamos: “(...) No processo de execução não se vislumbra apenas à proteção à dignidade da pessoa humana do executado, mas também a proteção da efetividade do processo executivo, agora também erigido a princípio de hierarquia constitucional a amparar a pretensão do exequente. Do cotejo desses valores, surge a possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade salarial em percentual tal que não comprometa a subsistência do devedor nem de sua família. A jurisprudência deste Tribunal autoriza a penhora de até trinta por cento dos rendimentos do executado, aplicando-se, por analogia, o limite previsto para empréstimo consignado em folha, desde que o percentual não comprometa a subsistência do executado ou de sua família. (...)” Outrossim, tendo em vista que o recorrente combate decisão judicial que determinou a penhora diretamente de seu contracheque, invocando a incidência da impenhorabilidade sobre sua remuneração, é dele o ônus de provar os fatos alegados e o risco de ser reduzido à miséria pela penhora diretamente em sua remuneração, à luz do disciplinado no art. 373, I, do CPC. Nesse sentido, em análise perfunctória dos documentos juntados pelo agravante (ID 46769776 a 46769778), típica desse momento processual, percebe-se que há probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, em que pese o agravante ser servidor público federal, pois engenheiro da Fundação Nacional do Índio – FUNAI, e receber alta remuneração, sua remuneração líquida é inferior a 40% (quarenta por cento) dos valores totais de seu contracheque, visto que há obrigações descontadas diretamente na fonte pagadora, tais como pensão alimentícia e empréstimos consignados. Destaque-se que tais informações não constam dos documentos juntados pelo agravado na origem (ID 150743717 e 150743719). Assim, tendo em vista que a penhora no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os valores líquidos percebidos mensalmente, os quais já estão comprometidos por outras obrigações, tem a potencialidade de atingir a dignidade do devedor no vetor do mínimo existencial, de modo que o provimento do presente recurso se mostra provável, seja para determinar a desconstituição completa da penhora determinada na origem, ou, pelo menos, redução do percentual aplicável ao caso. Importante destacar que o risco da demora está presente, tendo em vista que a constrição excessiva sobre seus rendimentos tem potencial de causar risco de difícil recuperação. Dessa forma, tendo em vista o preenchimento dos elementos legais, necessária a concessão da suspensão dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento de mérito. Por fim, ressalte-se que, neste ensejo, não se está fazendo qualquer análise acerca do mérito deste recurso. Todavia, no caso, da análise dos autos de origem, há demonstração da probabilidade do direito invocado, assim como do risco de dano, o que será mais aprofundado sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa (CPC, arts. 7o, 9o, 10, etc.). Consoante sabido e consabido, a todas as partes do processo deve ser assegurada uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional, como pressuposto de uma decisão justa e alinhada com a ordem processualista constitucional. Importante que se diga que a retomada da penhora diretamente do salário do devedor não se torna inviabilizada, assim como inexistentes grandes riscos para a parte adversa em aguardar o julgamento de mérito. Por consectário, mostrando-se provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento - ainda que parcial - do recurso pelo órgão colegiado, não há como indeferir o pedido de efeito suspensivo pleiteado nas razões recursais. Diante do exposto, diante do não preenchimento dos requisitos legais para tanto, DEFIRO a APLICAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais, no prazo legalmente assinalado (art. 1.019, II, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator